Tribunal: TJBA
Processo: 8016797-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Ag. de Instrumento n. 8016797-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Embargante: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB:BA25998-A) Embargado(a): JUSTINA RAMOS SANTOS e outros Advogado(s): ROBSON DA SILVA SANTOS (OAB:BA25054-A), BRUNO SANTOS PACHECO (OAB:RJ150746) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO COLEGIADO CLARO E EXPRESSO QUANTO AO CABIMENTO DAS ASTREINTES TAL COMO DETERMINADO NA ORIGEM. ALTERAÇÃO APENAS QUANTO AO VALOR DAS PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE - ART. 1022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso de Embargos de Declaração em face do acórdão que para fixar o valor das perdas e danos em R$ 20.005,28 (vinte mil, cinco reais e vinte e oito centavos), a ser pago no prazo máximo de 05 (cinco dias), mantendo inalterada a decisão agravada em seus demais pontos. 2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve omissão quanto ao cabimento das astreintes, a quantidade de incidência de dias e o cabimento de sua cumulação com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais presentes na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Constatando-se que o julgado colegiado abordou de modo claro e expresso os pontos em que o recorrente aduziu haver omissão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, a teor do quanto previsto no art. 1.022 do CPC. 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, nos autos do Ag. de Instrumento n. 8016797-60.2024.8.05.0000, em que figura como embargante BANCO BRADESCO S/A e, como embargado(a), JUSTINA RAMOS SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada em sistema. Presidente Ana Conceição Barbuda Ferreira Juíza Convocada – Relatora Procurador(a) de Justiça